Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por VICENTE FERNANDES DA SILVA e GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Constitutiva De Nulidade De Contrato Por Simulação, Erro Substancial, Dolo E Lesão Enorme Com Pedido Liminar De Antecipação Cautelar De Tutela no 1006468-64.2020.8.11.0006, promovida em desfavor de ADEMIR DIAS e FATIMA REGINA DIAS, que reconheceu a prevenção do Juízo para processar e julgar a presente ação anulatória conjuntamente com a ação de execução n. 1016909-53.2019.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em síntese, alega o agravante que (i) o artigo 43 do CPC é claro em razão da prevenção pelo momento da distribuição da petição inicial; (ii) a ação de execução no 1016909-53.2019.8.11.0002 foi distribuída muito anteriormente a distribuição da ação de piso, ou seja, em 07 de novembro de 2019; (iii) deve ser julgado ambos os processos pelo Juízo que primeiro se deu a distribuição da petição inicial, nesse caso a petição inicial da execução, por ser mais antiga, nos termos do art. 58 e 59 do CPC; (iv) a Lei não fala da data do peticionamento da petição inicial, mas claramente do momento da distribuição; (v) o Juízo da Justiça Federal foi declarado absolutamente incompetente, nos termos do artigo 109, I da CF/88, ratione personae, e em se tratando de incompetência absoluta do juízo a prevenção inexiste, posto que a competência não pode ser prorrogada; (vi) a parte final do artigo 43 do CPC preceitua que a competência do juízo se dá pelo momento da distribuição, acarretando a prevenção, exceto se “suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta; (vii) as regras de prorrogação de competência, não se aplicam em caso de incompetência absoluta do juízo, quer por contingencia, conexão ou prevenção.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =